Tribunal: TJMT
Processo: 1015402-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015402-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BALTAZAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 010.471.033-03 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REGINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 707.978.972-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015402-87.2024.8.11.0000

PACIENTE: BALTAZAR GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E INJÚRIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA – REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS QUE DEMONSTRAM A TENDÊNCIA DO PACIENTE AO COMETIMENTO DE CRIMES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INCISO II, DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO QUE POSSUI NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO FINAL – DESPROPORCIONALIDADE FACE A POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA –INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente possui contra si condenação definitiva por agressões à vítima em situações pretéritas, o que demonstra a propensão dele à prática de ilícitos em âmbito doméstico.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“Embora o crime imputado ao agravante tenha pena em abstrato não superior a 4 (quatro) anos, verifica-se preenchido o requisito previsto no inciso II do art. 313 do CPP, pois ele é reincidente em crime doloso, já tendo sido condenado por sentença transitada em julgado”
(STJ, AgRg no HC n. 789.723/SP).

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015402-87.2024.8.11.0000

PACIENTE: BALTAZAR GOMES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Baltazar Gomes dos Santos
, preso pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e injúria (art. 129, §9º, e art. 140, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 1º-6-2024;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP; e
3)
“as medidas cautelares previstas no art. 319 revelam-se extremamente suficientes ao caso concreto, inclusive a possibilidade do uso de monitoramento eletrônico, caso Vossas Excelências entendam necessário”.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015402-87.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Baltazar Gomes dos Santos
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“[...] no que toca às manifestações do Ministério Público e da Defesa, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, verifica-se que a narrativa transcrita no depoimento da ofendida sinaliza a concretização de intensivas agressões,
notadamente por ser relatado que ‘residiam na cidade de Porto Velho-RO onde Baltazar tem diversos processos por violência doméstica, tendo a declarante como vítima’.
A periculosidade de situações deste jaez, sobretudo quando partem de pessoas com um vínculo íntimo (dificilmente afetivo) tem o condão de afetar a esfera da personalidade da ofendida ou talvez possibilitar a intensificação das lesões, ao passo que se verifica a perpetuação do ciclo de violência, marcado pelo domínio emocional e patrimonial da vítima, razão pela qual este episódio não deve ser visto de forma isolada, porquanto na mesma data o flagrado foi preso pelo delito de lesão corporal, no âmbito doméstico.

Registro que, em observância a compreensão do STJ (Pet nº 11.805/DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 09/11/2016, DJe: 16/11/2016), a necessidade do processamento do delito de lesão corporal, em sede de violência doméstica, decorre do fato de que, estatisticamente, não formalizada a representada, o agente, passa a reiterar seu comportamento ou a agir de forma mais agressiva, aprofundamento, assim, o problema e acirrando a situação de indivisibilidade social. Exatamente por isto, é imperiosa a intervenção estatal, com o fim de cumprimento da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI, da CF), ao resguardar a integridade física e psíquica da vítima (TJ-MT 10093395120218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021).

Pelo fio do exposto, visualizando ineficaz a adoção de medidas cautelares diversas da prisão,
o fato ilustrado nestes autos representa uma reiteração da agressão outrora realizada pelo flagrado, de modo que incumbe ao Poder Judiciário resguardar a integridade da vítima (periculum in libertatis), notadamente para que não possa ser submetida a permanecer nesta situação
.

Por fim e desfechando com clareza, a segregação cautelar do flagrado é medida a ser imposta em virtude da necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima (art. 313, III, do CPP c/c art. 12-C da Lei 11.340/06), pois demonstrada a reiteração da violência, de modo que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não serão suficientes para a sua garantia.

Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de BALTAZAR GOMES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, ambos do mesmo diploma legal, combinados com o Art. 12-C da Lei 11.340/06. [...]”.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros registros criminais em desfavor do paciente, inclusive relacionados à violência doméstica.

Neste ponto, destaco que o juízo
a quo,
ao prestar as informações requeridas, relatou que
“há nos autos indicação de cumprimento de mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais de Porto Velho/RO”.

Em consulta ao processo supracitado, verifiquei que se trata de condenação definitiva por idêntico delito [art. 129, § 13º, do CP], perpetrado contra a mesma vítima deste feito, o que reforça a necessidade do cárcere, especialmente para resguardar a integridade da ofendida.

Ademais, o réu possui ainda outra ação penal pela prática do crime de furto qualificado [autos n. 7042630-28.2021.8.22.0001], a qual encontra-se suspensa pela não localização do réu, nos termos do art. 366 do CPP.

Nesse viés, a reiteração delitiva do agente constitui fundamentação idônea para decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2. Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito (o grave relato da vítima, que veio acompanhando de provas documentais que revelam as graves ameaças que o averiguado vem fazendo à vítima, inclusive contra a vida desta é o caso de decretar a prisão do averiguado - fl. 50) e a necessidade de garantia da incolumidade física e psicológica da vítima (fl. 51).

3. Agravo regimental improvido
(STJ, AgRg no HC n. 779.826/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

“Está demonstrada a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP, pois (...), além de possuir históricos de violência doméstica (...), tudo sinaliza a violência de suas ações e a baixa tolerância a frustrações que decorrem das inter-relações com outros indivíduos”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 658.414/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30/9/2021).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Depois, ainda que o crime imputado ao paciente contemple punição inferior a quatro anos, a condição de reincidente autoriza impor a ele a custódia cautelar (CPP, art. 313, II):

[...] Embora o crime imputado ao agravante tenha pena em abstrato não superior a 4 (quatro) anos, verifica-se preenchido o requisito previsto no inciso II do art. 313 do CPP, pois ele é reincidente em crime doloso, já tendo sido condenado por sentença transitada em julgado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 789.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023).

[...] Em que pese o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro ter pena máxima cominadas em abstrato inferior a quatro anos, a prisão preventiva é admitida diante da reincidência do flagrado, nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. [...] (
STJ, RHC n. 132.611/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021).

Outrossim, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Ressalte-se ainda que, ao contrário do assinalado pelo combatente impetrante, a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, por se tratar de
“cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena”
[1]
.

Por fim, imperioso salientar que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade,
tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Logo, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Ademais, é entendimento majoritário na Corte Cidadã que
“a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus”
[AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

No mesmo sentido:

[...] inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...]
(AgRg no RHC 155.071/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

[...] 9. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso. [...]
(HC 672.778/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Dessa forma, a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, não merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Baltazar Gomes dos Santos
.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1009706-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2023, Publicado no DJE 7/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024